Tribunal: TJDFT
Processo: 0741395-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741395-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HELCIO AZEVEDO CAMPOS AGRAVADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por HELCIO AZEVEDO CAMPOS contra a decisão ID origem 210876237, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0736567-77.2024.8.07.0001, ajuizada em face de ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas finais do Processo n. 0710778-25.2024.8.07.0018 e iniciais do feito de origem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos seguintes termos: Como se observa, o autor reitera ação idêntica que tramita neste Juízo sob o n. 0710778-25.2024.8.07.0018, tendo sido proferida sentença de extinção pelo não recolhimento das custas iniciais. Considerando que já houve o indeferimento da gratuidade de justiça no referido processo, mantenho o mesmo entendimento nos presentes autos, eis que a parte se limitou a apresentar a mesma documentação. Assim, indefiro a justiça gratuita. Além disso, o artigo 486 do CPC assim dispõe: "Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. § 2o A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado." Portanto, cabe ao autor cumprir na íntegra a decisão do ID 209667256 e comprovar o recolhimento das custas finais do processo n. 0710778-25.2024.8.07.0018 e as custas iniciais dos presentes autos, em 15 dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante alega ser autônomo e ter comprovado, com os documentos juntados na origem, que a renda auferida é totalmente destinada ao sustento de sua família. Afirma que não dispõe de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso, o deferimento da gratuidade de justiça na esfera recursal, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para que a decisão recorrida seja reformada, de forma que a benesse lhe seja concedida. Preparo não recolhido (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-se, inicialmente, avaliar a presença das condições que autorizam a atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. São 2 (duas) as controvérsias postas em debate: (i) a primeira refere-se ao preenchimento pelo agravante das condições que autorizam o deferimento da gratuidade da justiça; (ii) a segunda consiste em definir se a concessão da benesse suspende a exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios relativos à ação anterior idêntica, extinta sem resolução do mérito. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CRFB/1988 quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, esta eg. Corte tem entendimento no sentido de aplicar o referido o critério objetivo considerando a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza.2 A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. No caso em apreço, ao consultar o processo de origem, verifiquei que o agravante anexou alguns documentos, entre os quais destaco a Declaração de Hipossuficiência (ID origem 209219827) e os extratos do período de 3/6/2024 a 9/8/2024 de conta de sua titularidade no Banco Itaú (ID origem 209219836). E, do exame dos referidos extratos, constatei que a única renda mensal recebida se refere a um auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS cujo valor não ultrapassa o parâmetro objetivo de renda mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos (equivalente a R$ 7.060,00). Outrossim, não localizei indícios de que o agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, em que pese não ter juntado toda a documentação elencada pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 209667256, entendo que o agravante demonstrou que não possui condições financeiras de custear as custas e despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família nos termos do art. 98 do CPC, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Defiro, portanto, a gratuidade da justiça ao agravante, tanto em relação ao presente recurso quanto em relação ao Processo n. 0736567-77.2024.8.07.0001. Passo, então, a apreciar a segunda controvérsia. Consoante relatado, na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau indeferiu a benesse e determinou ao agravante o recolhimento das iniciais e das finais do Processo n. 0710778-25.2024.8.07.0018 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Na ocasião, foi consignado que a demanda constitui reiteração de ação que tramitou naquele Juízo e foi extinta sem resolução do mérito em vista do não recolhimento das custas iniciais, providência determinada quando do indeferimento da gratuidade da justiça naqueles autos. Como fundamento legal, o Juízo aplicou o art. 486 do CPC, que assim estabelece: Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. § 2o A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. A partir da leitura dos dispositivos acima, notadamente do § 2o, extrai-se que a ação reproposta somente poderá ser despachada depois do pagamento das custas e dos honorários advocatícios referentes à ação anterior idêntica, extinta sem resolução do mérito. Filio-me, entretanto, à corrente segundo a qual o deferimento da gratuidade da justiça na nova ação suspende a exigibilidade das verbas da ação anterior, eis que a comprovação do pagamento constitui pressuposto processual objetivo extrínseco para o processamento da petição inicial. Não se trata, portanto, de conferir efeitos retroativos ao benefício, o que é vedado pela remansosa jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e desta eg. Corte de Justiça[1], pois o seu deferimento não surtirá efeitos na ação anterior, mas somente no âmbito daquela reproposta. Além disso, entendo que esse posicionamento privilegia o direito de pleno acesso à justiça. Para corroborar o posicionamento ora defendido, seguem ementas de julgados do col. STJ e deste eg. Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO ANTERIOR. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 1. Ação reivindicatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/5/2024 e concluso ao gabinete em 12/7/2024. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a concessão dos benefícios da justiça gratuita em nova ação suspende a exigibilidade do pagamento ou depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à ação anterior idêntica, extinta sem resolução de mérito. 3. De acordo com os arts. 92 e 486, caput e §2o do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha novamente a ação, devendo, nessa situação, pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado na ação anterior. 4. A comprovação do pagamento das custas e dos honorários relativos ao processo anterior constitui pressuposto processual objetivo extrínseco para que possa ser admitido o processamento da petição inicial da subsequente ação. 5. Tratando-se, por expressa disposição legal, de pressuposto processual da nova ação - e não da ação anterior - o dever de pagamento das custas e dos honorários decorrentes do primeiro processo é impactado pelo deferimento, no novo processo, dos benefícios da justiça gratuita. 6. O instituto da assistência judiciária possui assento constitucional (art. 5o, LXXIV, CF), motivo pelo qual merece prevalecer sobre pressuposto processual criado pela lei, como forma de se garantir o acesso à justiça aos financeiramente necessitados. 7. Ao beneficiário da assistência judiciária gratuita não é legítimo impor a exigência de pagamento dos encargos financeiros de processo anterior julgado extinto sem resolução do mérito como ônus para a repropositura da ação. 8. Recurso especial provido para afastar a obrigação da autora de comprovar o recolhimento das custas e honorários advocatícios relativos à anterior ação reivindicatória, como requisito para a propositura da presente ação, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento da ação como entender de direito. (REsp n. 2.157.132/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024.) (Grifou-se). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPROPOSITURA DE AÇÃO IDÊNTICA A OUTRA, ANTERIORMENTE EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NA DEMANDA ANTERIOR, COMO PRÉ-REQUISITO PARA A PROPOSITURA DE NOVO PROCESSO. DISPENSA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA DEMANDA ATUAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O PLENO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que indeferira a concessão dos benefícios da assistência judiciária à parte autora e determinara o recolhimento das custas processuais. III. O Tribunal de origem, a par de dar parcial provimento ao recurso, deferindo, à parte recorrente, o benefício da assistência judiciária, condicionou o recebimento da nova demanda ao recolhimento das custas e honorários advocatícios fixados na demanda idêntica, anteriormente proposta, nos termos do art. 268 do CPC/73, de vez que "a concessão de justiça gratuita somente é válida à parte agravante nos autos principais (no 0025304-24.2014.4.03.6100), não podendo retroagir para a ação anteriormente proposta (no 0013797-06.2014.4.03.6100)". IV. Ao assim decidir, o Tribunal de origem o fez em descompasso com o entendimento perfilhado por esta Corte, segundo o qual, para que se viabilize o pleno acesso à Justiça, a regra do art. 268 do CPC/73 (atual art. 486, § 2°, do CPC/2015) - segundo a qual a petição inicial da nova ação repetida não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à demanda anteriormente extinta - fica mitigada, quando a parte litiga, no novo processo, sob o pálio da assistência judiciária. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1.208.487/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 15/12/2010; REsp 1.673/ES, Rel. Ministro BUENO DE SOUZA, QUARTA TURMA, DJU de 26/10/1992. V. Acórdão recorrido reformado, pela decisão ora agravada, a fim de afastar a obrigação de a autora comprovar o recolhimento das custas e honorários advocatícios relativos à anterior Ação Ordinária 0013797-06.2014.4.03.6100, como requisito para propositura da presente demanda. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.585.256/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 25/9/2020.) (Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPROPOSITURA DE AÇÃO. COMPROVANTE DE CUSTAS DO PROCESSO EXTINTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante o que dispõe o art. 486, § 2o, do CPC havendo repropositura de ação, a nova ação somente será despachada, após o depósito das custas e honorários advocatícios referentes ao processo extinto. 2. O disposto no art. 486, § 2o, do CPC deve ser aplicado nos casos em que demonstrado que a autora é hipossuficiente, preponderando o acesso à justiça e efetivando os valores constitucionais em análise, ainda que no processo anterior tenha havido o indeferimento da gratuidade de justiça. 3. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Gratuidade indeferida. 4. Não tendo sido demonstrada a hipossuficiência da apelante, correta a sentença que indefere a inicial em razão de não ter a parte comprovado o depósito das custas e honorários de ação idêntica extinta anteriormente. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1847398, 07365333920238070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Vislumbro, portanto, a probabilidade do direito do agravante. Também reputo estar caracterizado o perigo de dano, pois, caso ele não pague as custas delineadas no pronunciamento recorrido em até 15 (quinze) dias, a ação de origem será extinta. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de conceder a gratuidade da justiça ao agravante e de sobrestar a exigibilidade de comprovação do recolhimento das custas iniciais do feito de origem e das finais do Processo n. 0710778-25.2024.8.07.0018, como requisito para propositura da presente demanda. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] V. AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022; Acórdão 1695460, 07025834220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.